Tribunal: TJDFT
Processo: 0040571-19.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO. PRODUTO DURÁVEL. VÍCIOS OCULTOS. PARADA REPENTINA DO FUNCIONAMENTO DO MOTOR. PANE ELÉTRICA. DEFEITO PRÉ-EXISTENTE. REPARO ADIMPLIDO PELO CONSUMIDOR. FORNECEDORA OMISSA. FUNCIONAMENTO REGULAR DO VEÍCULO. SUBSISTÊNCIA DOS EFEITOS DOS DANOS. EXCESSO DE OXIDAÇÃO DA PARTE INTERNA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. RESCISÃO. GARANTIA RESGUARDADA AO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DO PREÇO. IMPERATIVIDADE. INDENIZAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. MODULAÇÃO. DANOS EFETIVAMENTE PROVADOS E DERIVADOS DO EVENTO LESIVO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AFETAÇÃO DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADA. REGULAR FRUIÇÃO DO BEM APÓS SEU REPARO. RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA DOS PASSAGEIROS. NÃO VERIFICADA. FATOS RESTRITOS AO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VERIFICAÇÃO. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÕES. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese que confere tratamento normativo à matéria controvertida e nortearam a conclusão estampada não tem o condão de ensejar sua caracterização como contraditória, omissa ou obscura, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.